Tribunal: TJDFT
Processo: 0003665-93.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. ACLARAMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. INVERSÃO. MULTA CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. TEMAS 970 E 971 STJ. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.
3. Apesar de o STJ ter se referido à cláusula penal como moratória, para que haja uma correta aplicação da tese firmada por ele, deve-se perquirir, em cada caso concreto, acerca da natureza dessa cláusula – se compensatória ou moratória.
4. Se a cláusula penal incidir uma única vez no contrato será caracterizada como moratória e, como tal, desprovida de natureza indenizatória, é possível sua cumulação com indenização por lucros cessantes.
5. Recursos não providos.